Tribunal: STF
Processo: HC 267461
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de materialidade e autoria delitiva reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual denegada a ordem de habeas corpus no qual se buscou o trancamento da ação penal, com fundamento na insubsistência das provas que lastrearam a pronúncia da paciente. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia carece de indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar o prosseguimento da ação penal; (ii) estabelecer se é possível, na via estreita do habeas corpus, o reexame do conjunto fático-probatório para afastar a pronúncia e trancar a ação penal.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

    4. O standard probatório da pronúncia não se confunde com o da condenação, sendo desnecessária prova cabal da autoria, bastando juízo de probabilidade consistente quanto à participação do acusado.

    5. As instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça reconheceram que a pronúncia da parte agravante não se baseou exclusivamente em suas declarações, mas também em depoimentos colhidos no sumário de culpa, relato de testemunha ocular e declarações de corréu.

    6. A reapreciação das conclusões firmadas pelas instâncias antecedentes implicaria reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; RISTF, art. 192.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 210.299-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022; HC nº 243.901-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/09/2024; HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022; HC nº 228.241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023.